Tribunal: TJSP
Processo: 2133700-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos, em fase de cumprimento de sentença. Impugnação. Alegação de excesso de execução. Acolhimento. Exequente que fez inserir em seus cálculos a incidência de repetição de valores não admitidos pelo título judicial. Excesso de execução reconhecido. Homologação dos cálculos realizados pela Contadoria Judicial

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos, em fase de cumprimento de sentença. Impugnação. Alegação de excesso de execução. Acolhimento. Exequente que fez inserir em seus cálculos a incidência de repetição de valores não admitidos pelo título judicial. Excesso de execução reconhecido. Homologação dos cálculos realizados pela Contadoria Judicial sem a inclusão dos indevidos valores mantida. Decisão agravada que não comporta modificação.
Como bem alinhavado pela r. decisão combatida, não assiste qualquer razão à recorrente, ao pretender incluir em seus cálculos a repetição dos valores correspondentes ao período em que sua margem consignável (RMC) permaneceu retida em sua folha de pagamento pelo réu, uma vez que tal condenação não foi imposta ao mesmo. Nessa esteira, pesado o esforço empregado pelo ilustre advogado da agravante, com destaque à boa técnica do trabalho por ele desenvolvido, a argumentação engendrada não convence sobre o alegado desacerto da r. decisão agravada, que fez aprofundada e escorreita leitura dos fatos e o seu adequado enquadramento jurídico, ao acolher a impugnação ofertada pelo executado e homologar o laudo pericial apresentado pelo contador do Juízo.
Agravo não provido.